Tribunal: TJSP
Processo: 2221142-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Decisão por meio da qual foi deferido pedido liminar de desocupação de imóvel situado no Parque Estadual da Serra do Mar – Bens públicos que são insuscetíveis de ocupação. Recurso desprovido.